Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728046-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS SAMPAIO, MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO EMBARGADO: CONVENCAO DA ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQS 207 DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (CONVENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO E DA SQS 207) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 27044756 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora